Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711499-10.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A RECORRIDO: MIRIAN MELO DOS SANTOS DECISÃO A empresa ré/recorrente (PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A), interpôs recurso inominado desacompanhado do preparo recursal, embora tenha mencionado no corpo do texto que "anexa-se guia, com comprovante das custas, conforme orientação deste eg. Tribunal" (ID 64518857 pág.1) . Concedo o prazo de 48h para comprovar o recolhimento do preparo recursal, que deve ter sido feito dentro do prazo estabelecido no art. 42, §1o da Lei. 9.099/95, sob pena de declaração de deserção do recurso. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator